Tribunal: CARF
Processo: 10384.720791/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10384.720791/2011-45
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.484 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
ANTONIO SERGIO REIS TAVARES REGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas,
a lei em sentido estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou
qualquer outro tributo, a determinadas situações.
Os rendimentos de dependentes também devem ser declarados quando do
preenchimento da DAA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca
Amoni e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.720791/2011-45
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.484 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720791/2011-45

Relatório

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 41 a 45)
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação por omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$5.352,87, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação que conforme decisão
da DRJ:

Inconformado com a exigência, a qual tomou ciência em 13/06/2011, fl. 34, o
contribuinte apresentou impugnação em 08/07/201, fls. 02/04, com as alegações a seguir
parcialmente transcritas:
“(...)
IMPUGNAÇÕES
a) Fonte 1. EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA
declara em DIRF que pagou ao notificado a quantia, de R$ 7.704,90(...) originário de
serviços médicos recebidos.
O que discordamos plenamente, visto que, toda cobertura do tratamento foi direcionado
as pessoas físicas de seus funcionários, sobretudo evidenciado nos recibos entregue a
cada um dos pacientes, ou seja: Cada paciente (Pessoa Física) recebeu do profissional
ANTONIO SERGIO REIS TAVARES REGO recibos particulares que serviu de
despesas medicas em sua declaração. Os nossos recibos foram tributados no LIVRO
CAIXA (Rendimento Recebidos de Pessoas Físicas). A empresa acima mencionada
declara como se ela tivesse pagado, quem pagou oficialmente foi o seu funcionário e
não a empresa. Nossa posição e compreensão é que a tributação destas receitas é feita
tão somente na ficha RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS
FÍSICAS/EXTERIOR na declaração de Ajuste Anual, conforme consta no registro da
declaração. Se concordássemos com a notificação reconheceríamos também que houve
tributação em duplicidade. Assim haveria informações nas fichas: pessoa jurídica e
pessoa física respectivamente. Segue em anexo alguns recibos.
Fonte 2. Ainda sustenta a empresa: AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESANA que a
dependente SUELENIA MARIA DE DEUS BARROS prestou serviços com vinculo
empregatício durante o ano calendário 2009 o que gerou um rendimento tributável de
R$ 11.937,92(....). De fato houve uma prestação de Serviço porem de origem
BENEFICENTE na Santa Maria da Codipi como assistente Social durante o período de
( dois anos e meio) neste tempo ela recebeu AJUDA DE CUSTO, rendimento isento.
DO DIREITO
Considerando, finalmente, e analisado o teor das informações prestadas a RFB (Receita
Federal do Brasil), concernente aos itens 1 e 2 acima referido, verificou-se inversão de
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.484 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720791/2011-45

elementos necessários para uma correta exatidão dos fatos, portanto é fictício o credito
supostamente apresentado, julgamos portanto IMPROCEDENTE, o teor da notificação..
DA CONCLUSÃO
Conforme foi exaustivamente examinado o processo notificatório, o autuado se ressente
da fundamentação de que as FONTES PAGADORAS apresentaram informações com
incorreções o que tornaria ineficiente o fluxo da cobrança.
(...)”
Aos autos foram anexados os documentos de fls. 05/30.
A impugnação foi apreciada na 1a Turma da DRJ/FOR que, por unanimidade,
em 18/02/2014, no acórdão 08-28.737, às e-fls. 51 a 56, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 63
a 66 no qual alega, em síntese, que:
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.484 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720791/2011-45

(...)

É o relatório.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.484 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720791/2011-45

Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 13/03/2014, às e-fls. 62, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 08/04/2014, e-fls. 63, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 41 a 45) relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
por omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
A DRJ manteve a autuação, nos seguintes termos:

(...)
Com relação a omissão de rendimentos da Empresa Brasileira de Infra- Estrutura
Aeroportuária no valor de R$ 7.704,90, o contribuinte informa que o valor refere-se a
tratamento odontológico nos funcionários da empresa e os próprios funcionários,
beneficiários dos serviços, que efetuaram os pagamentos. Os valores foram declarados
em rendimentos recebidos de pessoas físicas e devidamente informados no livro Caixa.
Aos autos o contribuinte anexou, fls. 10/30, cópias de guias de tratamentos
odontológicos de alguns pacientes para a autorização de realização do tratamento
odontológico discriminado, cópia das autorizações emitidas pela INFRAERO e cópias
de recibos onde consta que a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
efetuou pagamentos de tratamentos odontológicos.
Logo, resta comprovado que a pessoa jurídica Empresa Brasileira de Infra-Estrutura
Aeroportuária autorizava e pagava pelo tratamento de seus funcionários.
Assim, o contribuinte recebia os referidos valores da pessoa jurídica, conforme
informado em DIRF.
Quanto a alegação que os valores foram declarados em rendimentos recebidos de pessoa
física e informados em livro Caixa, o contribuinte não trouxe aos autos provas que
corroborasse a sua alegação.
Para a omissão de rendimentos Ação Social Arquidiocesana no valor de R$ 11.937,92
recebidos por sua dependente Suelenia Maria de Deus Barros – CPF 362.056.213-04, o
contribuinte alega que o mesmo foi recebido a título de ajuda de custo, por prestação
serviço beneficente como assistente social na Santa Maria da Codipi., e este rendimento
seria isento.
Novamente, observa-se que o contribuinte não trouxe aos autos provas que corroborasse
a sua alegação.
A título de informação, os rendimentos auferidos por dependentes, devem ser
acrescentados aos recebidos pelo contribuinte que apresenta a declaração de ajuste
anual.
(...)
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.484 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720791/2011-45

Da omissão de rendimentos
A nossa Carta Magna de 1988 erigiu competências tributárias aos três entes,
rigidamente postas, sobretudo quanto a criação de impostos. Conforme artigo 153 do texto
constitucional, compete a União, dentre outros, a instituição do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
(...)
Segundo define o parágrafo 2o, do supracitado artigo, o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade
e da progressividade.
O princípio da generalidade permitirá a efetivação dos princípios da
universalidade, pessoalidade e capacidade contributiva, na medida em que atua no critério
pessoal do conseqüente da regra matriz de incidência tributária, determinando que todas as
pessoas físicas – a integralidade desse universo que esteja no território nacional, que auferir
renda e proventos de qualquer natureza terá obrigação de efetuar o pagamento do imposto, salvo
exceções prevista na própria lei.
Já o princípio da universalidade atuará sobre o aspecto material do antecedente
da regra matriz de incidência tributária, afinal determina que a incidência do imposto alcançará
todas as rendas e proventos, de qualquer espécie, independente da denominação ou fonte.
Por fim, o princípio da progressividade também será aplicado sobre o critério
quantitativo do conseqüente da rega matriz, nesse caso para a fixação da alíquota do imposto. Tal
princípio implicará na incidência gradativa, em percentual maior e, pretensamente de modo
progressivo, à medida que se dá o correspondente aumento da base de cálculo do imposto ou
acréscimo patrimonial, ou seja, quanto maior o acréscimo patrimonial maior será a alíquota do
imposto devido pelo contribuinte.
Ainda, o artigo 3o da Lei no 7.713/88 disciplina que o imposto sobre a renda
incide sobre o rendimento bruto, entendido como produto do capital, do trabalho ou a
combinação de ambos, independentemente da denominação das verbas percebidas:
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.484 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720791/2011-45

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.
Logo, a regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas, a lei em sentido
estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou qualquer outro tributo, a determinadas
situações.
É o que se extrai do caput do artigo 176 do Código Tributário Nacional (CTN):

Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se
aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da
entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.

Ainda, conforme o inciso II, do artigo 111 do mesmo diploma legal, interpreta-
se literalmente as hipóteses de isenção:
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-005.484 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720791/2011-45

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Pelas afirmações do contribuinte e pelos documentos juntados aos autos ele
simplesmente ratifica que prestou serviços odontológicos à pessoa jurídica, e, como não os
declarou corretamente, resta configurada a omissão de rendimentos. Ainda, como bem pontuou a
DRJ, os rendimentos auferidos por dependente devem ser declarados pelo contribuinte que
elaborou DAA, o que também não foi feito.
Desta forma, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital